Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011758-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (PACIENTE), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –

TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
POSSÍVEL CONTÁGIO PELA COVID-19 NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE QUE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva.

A mera possibilidade de contágio da chamada Covid-19 não enseja a concessão da liberdade ou mesmo da prisão domiciliar de custodiado que não se insere nos grupos de risco delimitados pelas autoridades sanitárias e apresenta elevada periculosidade, especialmente se praticou crime mediante violência, com o uso de armas de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio José da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que os indícios de autoria são frágeis em relação ao paciente, pois o decreto prisional teria se baseado apenas em uma suposta conversa do beneficiário com um dos apontados autores do crime de roubo, sem que haja prova de que o aparelho de telefone celular registrado pertencesse a ele ou mesmo que ele fosse o interlocutor.

Ademais, sustenta que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por possuir predicados pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, e que o impetrado não fundamentou adequadamente a decretação da custódia cautelar, uma vez que se reportou à mera gravidade abstrata dos delitos.

Ressalta a desnecessidade da prisão preventiva diante da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas, que seriam suficientes para acautelar a ordem pública, e recomendáveis também em razão da epidemia da Covid-19, que exigiria a adoção de providências visando a diminuição do número de presos nas unidades prisionais do Estado.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(pp. 4-18, Id. 44906491).

Juntou os documentos de pp. 19-599, Ids. 44906492 a 44906496.

A liminar foi
indeferida
, consoante decisão de pp. 603-606, Id. 45244495.

As informações foram juntadas às pp. 612-615, Id. 46319473.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 618-623, Id. 47944980, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial busca a restituição do
status libertatis
do paciente, sustentando inicialmente que não existem provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, aduz que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e ausência de antecedentes criminais.

Extrai-se dos documentos contidos no feito que a prisão do paciente foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes e dos seus péssimos antecedentes criminais.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...Na hipótese em exame, a pena dos delitos imputados ao representado
ANTONIO JOSE DA COSTA
suplanta o patamar de 04 (quatro) anos, incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal, por consequência, em tese, autorizada a decretação da prisão preventiva desde que presentes a fumaça do cometimento do delito somada ao perigo da manutenção da liberdade do réu.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis , pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que indícios da materialidade encontra-se respaldados auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas.

Ademais, os indícios de autoria dos crimes restaram demonstrados, sobretudo pelo relatório de extração parcial de dados (fls. 95/112 – autos físicos) realizado no aparelho de telefone celular apreendido em posse do corréu
FRANCISCO FERREIRA KERISCK
que, na data dos fatos, Francisco estabeleceu contato com o representado
ANTONIO JOSÉ DA COSTA
, vulgo “Cabecinha”, por meio do numeral (65) 8448- 7041, informando a localização do veículo subtraído.

Além disso, consta nos relatos dos Policiais Militares, que atuaram no caso, o recebimento de informações dando conta de que o representado
ANTONIO JOSÉ DA COSTA
seria o líder do bando, sendo contumaz na prática de crimes da mesma natureza do crime apurado nestes autos.

No presente caso, vê-se que há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime e a periculosidade do agente.

Aliado a isso, nota-se o fato ora apurado não é isolado na vida do réu, notadamente porque ostenta processos executivos de pena em trâmite nas Comarcas de Cuiabá (código 20001996 e 20000413) e Juscimeira (código 39383). Além disso, responde as seguintes ações penais: i) código 169882, na comarca de Barra do Garça/MT; ii) código 50466, em trâmite na comarca de Nobres/MT; iii) código 50298, na comarca de Rosário Oeste/MT; iv) código 427909, em trâmite na comarca de Várzea Grande.

Vale ressaltar que dentre as condenações com trânsito em julgado, evidencia-se o crime de roubo majorado e associação criminosa, com emprego de similar modus operandi ao ora apurado, conforme se vê pela ação penal nº 6449- 31.2015.811.0045 – código 14541, que tramitou na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como dos crimes de receptação e associação criminosa tendo como alvo, justamente, caminhões subtraídos no Município de Várzea Grande (ação penal nº código 421001, na comarca de Várzea Grande).

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
ANTONIO JOSE DA COSTA
, qualificado nos autos...”
(pp. 452-459, Id. 44906496).

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima e também da folha de antecedentes criminais do paciente, extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos e

pela periculosidade do agente, que é reincidente em crime doloso e responde a inúmeros processos criminais
.

Além disso, curial salientar que, de acordo com as informações contidas na documentação colacionada e citadas na referida decisão judicial, o beneficiário já foi processado por crimes análogos e nos quais consta a subtração e a receptação de caminhões, ou seja, veículos da mesma espécie daquele subtraído no feito de origem.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta dos delitos, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva, que se destina a garantir a ordem pública e impedir que o acusado, em liberdade, continue a delinquir.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal e dos péssimos antecedentes do paciente, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar os alegados predicados pessoais favoráveis do insurgente, obviamente foram afastados pela confirmação de que ele é reincidente em crime doloso e responde a outros processos criminais, inclusive por crimes análogos.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Por outro lado,
conquanto o impetrante ressalte que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – Destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da autoria dos crimes pelo paciente, entendo que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão temporária do beneficiário, fez expressa menção aos elementos de informação que denotam a existência de indícios suficiente de autoria.

Nesse contexto, além do conteúdo das mensagens encontradas em um dos aparelhos celulares apreendidos, a prova testemunhal produzida em sede policial deixa evidente a existência do

fumus commissi delicti,
ou seja, a probabilidade de que o paciente realmente tenha praticado os delitos que lhe são imputados, motivo pelo qual não há falar em ausência de provas da autoria.

Diga-se de passagem, que a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante é lastreada, em grande medida, na suposta ausência de provas de que o aparelho celular utilizado para contatar o corréu Francisco pertencia ou estava na posse do paciente. Contudo, no relatório de extração parcial de pp. 329-330, Id. 44906495, os investigadores consignaram expressamente que pelos áudios
foi possível verificar que as mensagens foram encaminhadas pelo paciente, não havendo como afastar a referida informação em sede de
habeas corpus
, inclusive pela ausência de mais informações acerca da referida conclusão
.

Por outro lado, o impetrante aduz que não existe nos autos de origem qualquer mídia contendo as mensagens que permitiriam identificar o beneficiário. Ocorre que na cópia do inquérito policial acostada pelo impetrante foi informada a existência de um DVD contendo os áudios do celular utilizado pelo suspeito Francisco Ferreira Keriscsck, que ao menos a princípio, parece conter os áudios referidos pelos investigadores (p. 345, Id. 44906495).

Ressalto que dois policiais militares que participaram das diligências que culminaram na recuperação de grande parte dos objetos subtraídos, quando ouvidos pela autoridade policial, citaram ter recebido informações de que o paciente seria o chefe do grupo criminoso, conforme depoimentos de pp. 286-289, Id. 44906494.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que, na espécie, que o
fumus comissi delicti
se encontra consubstanciado no relatório de extração de dados do aparelho de telefone celular, bem como nas declarações prestadas pelos policiais que levaram a cabo as diligências, cujos elementos, a princípio, parecem confirmar a participação do beneficiário nos crimes que lhe são imputados.

Finalmente, também não prospera o pleito de liberdade em razão da existência da
pandemia causada pela chamada Covid-19, que segundo o impetrante tornaria insustentável a manutenção do paciente no cárcere.

Sobre o tema, ressalto que na data de 17.3.2020 o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.

Além do mais, impende ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que tem caráter meramente recomendatório e sugere aos magistrados que, ao reavaliarem as prisões, concedam liberdade ou prisão domiciliar, dentre outros, para as pessoas que se encontram nos chamados grupos de risco e que tenham praticado crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou mesmo a substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, o impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.

Outrossim, além de não existir indicativo de que o paciente se enquadre num desses grupos, observo que o crime mais grave (roubo majorado), obviamente foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, mediante o uso de armas de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, razão pela qual entendo estar configurada situação excepcional que impede a concessão da liberdade provisória ou mesmo a sua conversão em prisão domiciliar.

Nesse contexto, a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça é expressa em recomendar a soltura apenas nos casos em que os delitos forem praticados sem a utilização de violência ou grave ameaça, o que por si ó já afastaria a possibilidade de concessão da liberdade no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020